Tribunal: STF
Processo: RE 1538228
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. M A N U T E N Ç Ã O D A S E N T E N Ç A D E N E G A T Ó R I A . 1. Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que denegou a segurança na presente ação, que visa a declaração de prescrição intercorrente no processo administrativo, ou, subsidiariamente, a redução da multa fiscal de 75% (setenta e cinco por cento) para 20% (vinte por cento). 2. O impetrante apresenta os seguintes fundamentos em sua apelação: (1) foi autuado pela RFB por infringir o Decreto nº 3.000/1999, ao não recolher o imposto de renda sobre ganhos de capital na alienação de bens imóveis ocorrida em 2011, 2012 e 2014, em desrespeito ao art. 39, § 5º, da Lei 11.196/2005; (2) interpôs recurso administrativo em 6/10/2016, mas a decisão final foi proferida apenas em 26/12/2023, após 7 anos, o que configuraria prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da LEF; (3) a multa imposta, de 75%, é confiscatória, sendo cabível sua redução para 20%. Ao final, pleiteia a extinção do débito pela prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a redução da multa para 20%. 3. A apelação versa sobre a alegada prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal e sobre o p e r c e n t u a l d a m u l t a a p l i c a d a p e l o f i s c o . 4. Não há previsão de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, pois, neste caso, a interposição de recurso administrativo contra o lançamento de ofício e a multa fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), de modo que não ocorre prescrição enquanto a discussão administrativa estiver em curso. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.102.840/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 1 8 / 4 / 2 0 2 4 . 5. A prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF aplica-se exclusivamente ao processo de execução fiscal, sendo restrita ao regime de cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. 6. O argumento de que a multa de 75% seria confiscatória não se sustenta, pois o art. 44, I, da Lei 9.430/1996 autoriza a aplicação de multa nessa proporção quando o contribuinte deixa de recolher o tributo e a fiscalização realiza o lançamento de ofício, exatamente a situação em análise. 7. Quanto à constitucionalidade da multa de 75%, alegada como confiscatória pelo apelante, o entendimento consolidado pelo STF e adotado por esta Corte é de que a multa não é considerada confiscatória se mantida dentro do limite de 100% da obrigação principal (STF - ARE 905685 AgR-segundo, Min. Roberto Barroso, julgamento em 26/10/2018). No caso concreto, o percentual aplicado (75%) está abaixo do limite estabelecido pela Suprema Corte. Precedentes semelhantes desta Corte Regional: PROCESSO: 08022948320184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DES. FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 30/6/2020; PROCESSO: 08003431620194058311, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DES. FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 20/8/2020; PROCESSO: 08078488220194058400, APELAÇÃO CÍVEL, DES. FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 20/2/2024” (eDOC 27 – ID: 47784568, p. 8)   



    No recurso extraordinário, interposto contra o acórdão do TJES, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXVIII; e 150, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio do não confisco da multa moratória aplicada contra o recorrente. 



    Alega-se que a multa imposta de 75% sobre o valor do tributo, quando acrescida de juros e correções, possui natureza confiscatória, indo além do razoável e proporcional (eDOC 29 – ID: 1565f3dc, p. 5).



    Aduz-se, ainda, a ofensa ao princípio da duração razoável do processo e a ocorrência da prescrição intercorrente. Argumenta-se que o processo administrativo transcorreu por mais de 07 anos, sem qualquer justificativa para sua interrupção (eDOC 29 – ID: 02e87fa0, p. 6).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 863 da repercussão geral (eDOC 33 – ID: 3b5e8960), o Tribunal de origem manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos (eDOC 40 – ID: 6d725b06).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com relação à prescrição intercorrente, o Tribunal de origem consignou ser inaplicável ao âmbito administrativo fiscal a prescrição intercorrente prevista no art. 40, da LEF, sob o fundamento que tal prazo se aplica somente à execução fiscal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, não há o que falar em prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, tendo em vista a falta de previsão legal para tanto. 



    Ademais, no presente caso, contra o lançamento tributário de ofício e a imputação da multa, nos termos do Decreto nº 3.000/1999, houve interposição de recurso administrativo, o qual suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), não correndo prescrição até ultimada a discussão na esfera administrativa do fisco.



    (...)



    Inaplicável ao âmbito administrativo fiscal a prescrição intercorrente prevista no art. 40, da LEF, uma vez aplicar-se somente à execução fiscal, a qual obedece ao regime de cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública” (eDOC 27 – ID: 47784568)  



    No ponto, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar se a legislação que disciplina a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal se aplica, também, na seara do processo administrativo fiscal, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1427093 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.08.2023 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Precatório complementar. Prescrição intercorrente. Afastamento na origem. Responsabilidade pelos juros de mora. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. A questão relativa à responsabilidade pelos juros de mora em razão de a Corte de Origem haver afastado a prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de intimação da parte credora, não prescinde da análise dos fatos e das provas da causa, tampouco da interpretação da legislação civil e processual civil, o que evidencia se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, a qual impede a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo” (RE 1558623 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.09.2025)  



    Com relação à alegação de que a multa aplicada possui caráter confiscatório, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 736.090, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 863 da repercussão geral, assentou que a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser de até 150% do débito tributário caso se verifique a reincidência. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 736090, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)  



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela licitude da multa aplicada em valor correspondente a 75% do valor do tributo devido, posto que inferior ao limite de 100% estipulado pela jurisprudência. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O apelante sustenta indevida a aplicação da multa no percentual em que lhe imposta (75%), diante de sua natureza confiscatória. Pugna que a multa seja fixada na quantia correspondente a 20% do imposto outrora devido. 



    As alegações neste ponto não socorrem a pretensão do apelante, considerando a disposição do art. 44, I da Lei 9.430/1996, que determina a aplicação da sanção pecuniária nos casos em que o contribuinte não efetuar o pagamento do tributo e a autoridade fiscal realizar o lançamento de ofício, exatamente a hipótese devolvida neste recurso. 



    Quanto à constitucionalidade da multa de ofício de 75%, que a apelante reputa confiscatório, consoante entendimento consolidado no STF, e acompanhado por esta Corte, a fim de afastar seu caráter confiscatório, a multa punitiva deve se limitar ao patamar de 100% (cem por cento), porque adstrito ao montante correspondente à obrigação principal (STF - ARE 905685 AgR-segundo, Min. Roberto Barroso, julgamento: 26/10/2018), no caso, concreto o referido percentual está aquém do indicado no precedente da Corta Suprema. No mesmo sentido: PROCESSO: 08022948320184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 30/6/2020; PROCESSO: 08003431620194058311, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 20/8/2020; PROCESSO: 08078488220194058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 20/2/2024. 



    Portanto, nada há a reparar na sentença. 



    Ante o exposto, nego provimento à apelação” (eDOC 27 – ID: 47784568, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme fixado no julgamento do tema 863 já mencionado, que entende que a multa punitiva aplicada com fundamento no art. 44 da Lei nº 9.430/1996 pode ser aplicada no valor correspondente a até 100% do valor do tributo. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente